Tribunal: STF
Processo: Rcl 72037
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional (eDOC 132, ID 787af003), ajuizada em face de acórdão proferido pela 5a Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 5042850-06.2022.4.04.7100/RS.



    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário, no qual sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Tema 660-RG), teria ofendido a autoridade desta Corte.



    Requer, assim, a procedência da reclamação.



    Na origem, trata-se de ação em que discutida a revisão de cláusulas contratuais de financiamento habitacional. O reclamante teria pretendido a produção de prova por meio de perícia técnica contábil, sem lograr êxito.



    Em contestação (eDOC 137, ID 73baee89), a parte beneficiária alega a ausência de repercussão geral da questão controvertida; e a impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de reclamação.



    Por fim, requer a improcedência da reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Registro, ademais, que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que suspende o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Isso porque o reclamante não demonstrou a teratologia do ato reclamado.



    Conforme se verifica nos autos, constata-se que o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual a autoridade reclamada negou seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do CPC, por entender que o referido recurso esbarraria no Tema 660 da sistemática da repercussão geral (eDOC 105, ID bcd6d2be):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária em que se discute a revisão de cláusulas contratuais de financiamento habitacional. Sustenta a parte que a decisão recorrida caracteriza cerceamento de defesa. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, descrevendo o tema nos seguintes termos:



    Tema STF 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    Tema STF 660 - Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)



    Aplicando tal entendimento, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.030, I, alínea a, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).”



    Em seguida, o reclamante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos (eDOC 127, ID 233bcc8d):



    “Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão da Presidência das Turmas Recursais que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão do evento 55.



    (...)



    Não procede a irresignação da agravante.



    Em primeiro lugar, é preciso frisar que aqui se trata de apreciar o juízo negativo de admissibilidade de Recurso Extraordinário, impugnação que, nos termos do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, é dirigida ao STF e tem por objeto exclusivamente matéria constitucional. Não se trata, pois, de revisar a decisão recorrida com base legislação infraconstitucional.



    (...)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal já se manifestou no sentido de que tem natureza infraconstitucional, e portanto não enseja o recurso extraordinário, eventual violação ao princípio da ampla defesa, como acertadamente consignou a decisão agravada. Destaca-se o seguinte julgado do STF, também mencionado na decisão recorrida, que apreciou o Tema 660 de repercussão geral e fixou:



    (...)



    Com efeito, a garantia do direito à "ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes", insculpida em termos amplos no inciso LV do art. 5º da Constituição da República, não pode ser efetivamente verificada senão pelo exame da legislação infraconstitucional que a concretiza no campo do direito positivo. Não se pode alegar ou reconhecer violação a essa garantia, a não ser informando e constatando eventual desrespeito à legislação processual que a concretiza, ficando claro, pois, que a questão passa necessariamente por verificar-se a legislação infraconstitucional.



    Assim, resta induvidoso que alegação vertida no extraordinário do autor veicula apenas eventual violação reflexa à Constituição Federal, que não enseja o manejo do recurso extremo dirigido à Suprema Corte.



    Por tais fundamentos, entendo que a decisão agravada merece ser confirmada, mantendo-se a negativa de seguimento ao extraordinário.”



    Ora, em que pese a discordância da parte autora, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (Tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente